Tribunal: CARF
Processo: 16327.721043/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721043/2017-36
ACÓRDÃO
1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
IMPEDIMENTO
NÃO
CARACTERIZADO.
A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais se
entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido,
cumulativamente, modificação de seu controle societário e do ramo de
atividade.
A alteração do objeto social do contribuinte, cujo objetivo principal era
realizar operações de arrendamento mercantil, para banco múltiplo com
carteiras de investimento, de crédito, financiamento e investimento, e de
arrendamento mercantil, não implica mudança de ramo de atividade, uma
vez que todas as operações descritas se encontram na órbita dos serviços
financeiros regulados pelo Banco Central do Brasil.
Não caracteriza modificação do controle societário quando, no evento de
incorporação, fica evidenciada a permanência do vínculo com o mesmo
controlador no âmbito do grupo econômico do qual incorporada e
incorporadora faziam parte originalmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 09 de outubro de 2024.

Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
2
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso de ofício apresentado pela decisão de
primeira instância a este Colegiado, tendo em vista a exoneração integral do crédito tributário
lançado, a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ na importância de R$ 36.918.901,38,
acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Por bem sintetizar o ocorrido no processo, reproduzo o relatório da decisão
recorrida, consubstanciada no Acórdão de no 02-87.800 proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, em
sessão de 16 de outubro de 2018.
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO – FLS.3226/3238

Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
3

TERMO DE VERIFICAÇÃO No 01/2017.00266-8 – FLS.3218/3224.
A autoridade fiscal discorreu sobre as intimações expedidas e a respeito dos
documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte no curso da
ação fiscal.
Do exame das DIPJ e ECF, bem como do Lalur, constatou-se que as datas de
apuração de prejuízo fiscal na fiscalizada se deram em anos-calendário
anteriores a 2012. Por sua vez, a compensação dos prejuízos fiscais em
pauta refere-se aos anos-calendário de 2013 a 2015, com data de
compensação sendo 31 de dezembro dos respectivos anos.
A autoridade fiscal fez uma análise dos documentos apresentados, tendo
ressaltado que, como entre a data da apuração e da compensação dos
próprios prejuízos fiscais ocorreu modificação do controle societário da
fiscalizada e de seu ramo de atividade, em virtude do disposto no artigo
513 do RIR, a pessoa jurídica CNPJ 03.215.790/0001-10 não poderia
compensar seus próprios prejuízos fiscais, o que ocorreu, caracterizando
infração fiscal passível de lançamento tributário.
Conforme exame das DIPJ e ECF do contribuinte dos anos-calendário de
2013 a 2015, foram constatadas compensações indevidas de prejuízos
fiscais, passíveis de lançamentos tributários de IRPJ, observando-se que não
foram encontradas inconsistências entre os valores declarados de
compensação de Prejuízo Fiscal e a documentação de suporte apresentada
pelo contribuinte e que não ocorreram compensações da Base de Cálculo
Negativa da CSLL no período.
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
4
Em virtude do disposto no Termo de Verificação e respectivos Autos de
Infração, foi o sujeito passivo intimado a alterar, no que couber, seus
registros contábeis e fiscais.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls.
02/3217.
A ciência do lançamento foi dada pessoalmente, em 15/12/2017, conforme
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal juntado às fls. 3240/3241.
IMPUGNAÇÃO - FLS. 3245/3390.
Consoante o Termo de Solicitação de Juntada de fls. 3245/3246, datado de
12/01/2018, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3247/3390,
cujo conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
I - FATOS.
O impugnante fez uma síntese do auto de infração, destacando os
principais aspectos que nortearam o lançamento.
Defendeu o impugnante que o AI deve ser integralmente cancelado, uma
vez que a restrição quanto à utilização de prejuízos fiscais, tal como
previsto no artigo 513 do RIR/99, somente é aplicável quando houver,
cumulativamente, alteração de controle societário e modificação
substancial do ramo de atividade, representada pela substituição integral
de uma atividade econômica por outra, o que, evidentemente, não ocorreu
no presente caso, tendo em vista que:
a) ainda que o controlador direto da sociedade geradora dos prejuízos
fiscais tenha sido extinto por incorporação, não há que se falar em
alteração do controle para fins da legislação fiscal caso o controlador
indireto seja mantido, isto é, o titular permanente dos direitos de
deliberações sociais e de eleição da maioria dos administradores e da
direção da sociedade controlada;
b) nesse contexto, para fins da restrição prevista no artigo 513 do RIR/99,
pressupõe-se que haja a transferência do controle efetivo, seja direta ou
indiretamente, evidenciando a transferência para terceira pessoa que não
detinha anteriormente o poder para, dentre outros fatores, (i) escolher os
administradores da sociedade que gerou os prejuízos fiscais e (ii) usar o seu
efetivo poder de controle para dirigir as atividades e funcionamento dessa
sociedade o que, de modo algum, ocorreu no caso do impugnante;
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
5
c) a expressão ramo de atividade representa a divisão mais geral e ampla
possível da atividade econômica; e
d) a modificação do objeto social do impugnante deu-se tão somente com a
ampliação do leque de suas atividades operacionais e não teve como
objetivo a efetiva alteração do ramo dessas atividades, que continuou o
mesmo - e assim permanece até os presentes dias - , qual seja o ramo de
atividades financeiras.
I.2 - CONTEXTO HISTÓRICO E OPERACIONAL DA REESTRUTURAÇÃO.
O impugnante traçou um histórico da reestruturação envolvendo o Banco
Toyota do Brasil S.A. (extinto por incorporação) e a Toyota Leasing do Brasil
S.A. Arrendamento Mercantil, tendo ressaltado que o processo resultou na
concentração das atividades financeiras do Brasil em uma única instituição
financeira e, de maneira alguma, ocasionou a alteração do controle
societário efetivo do impugnante.
Tratando do contexto operacional atual, registrou que, como também foi
reconhecido pela Autoridade Lançadora, as atividades do impugnante,
atuando como banco múltiplo, continuaram compreendendo as operações
de arrendamento mercantil, bem como outras atividades do ramo
financeiro.
É importante destacar que o racional da unificação das operações do Banco
Toyota do Brasil S.A. (extinto por incorporação) pela Toyota Leasing do
Brasil S.A. Arrendamento Mercantil permitiu ao impugnante, tal como era
seu objetivo, explorar de forma mais eficaz diversas oportunidades
relacionadas à sua eficiência operacional e financeira.
II - DIREITO.
II.1 - COMENTÁRIOS INTRODUTÓRIOS: ANÁLISE DA BASE LEGAL QUE
FUNDAMENTOU O AI.
No caso em tela, em momento algum houve mudança no controle
societário e no ramo de atividade do impugnante e, muito menos,
ocorreram as duas mudanças cumulativamente, como exige o citado
dispositivo legal. Portanto, resta inequívoco que o artigo 513 do RIR/99 não
tem aplicação ao presente caso, devendo o presente AI ser integralmente
cancelado.
Fazendo referência à doutrina, ressaltou o impugnante que ficou
evidenciado que o contexto em que se deu a reestruturação societária em
nada se assemelha às práticas que se pretendia coibir à época da criação
do artigo 32 do Decreto Lei no 2.341/87, quais sejam, aquisições de pessoas
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
6
jurídicas deficitárias, quase sempre inativas, por outras lucrativas com o
único fito de reduzir a carga tributária destas através do aproveitamento
dos prejuízos daquelas.
II.2 - DA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CONTROLE SOCIETÁRIO.
O impugnante discorreu sobre o conceito de controle societário para fins de
aplicação do artigo 513 do RIR/99
Da análise dos dispositivos especificados, o impugnante considerou
evidente que a modificação do controle acionário - para fins de aplicação
do artigo 513 do RIR/99 - apenas se configura quando este é transferido
(mediante transferência da titularidade de participações societárias) de
uma sociedade ou grupo econômico para outra sociedade ou outro grupo
econômico não relacionados, que não detinham a preponderância nas
deliberações sociais, o poder de escolher os administradores da sociedade e
de definir as linhas básicas de sua atuação, mas passa a tê-los após a
transferência de participação.
Citou doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) sobre o assunto.
Passou então a tratar da inexistência de alteração do controle acionário do
impugnante.
Mesmo após a incorporação, ocorrida em abril de 2013, o controle do
impugnante continuou sendo exatamente o mesmo do antigo Banco
Toyota do Brasil S.A. (extinto por incorporação). Nota-se dos organogramas
apresentados, ainda que se analise os cenários antes e depois da
incorporação, o controle efetivo do impugnante sempre foi da Toyota
Motor Corporation.
Portanto, considerando que a divisão financeira da marca Toyota é
controlada pela Toyota Motor Corporation, com sede no Japão, cuja
subsidiária direta é a Toyota Financial Services Corporation, que, por sua
vez, detém as participações da atual Toyota Financial Services International
Corporation, antiga Toyota Financial Services Americas Corporation,
sediada nos Estados Unidos, e que essa estrutura permanece inalterada
desde 2000 até os dias de hoje, resta inequívoco que não há o que se falar
em alteração do controle indireto do impugnante.
II.3 - DA INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DO RAMO DE ATIVIDADE.
O impugnante tratou do conceito de ramo de atividade para fins de
aplicação do artigo 513 do RIR/99, citando a doutrina e jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, para enfatizar que o fato de uma pessoa jurídica
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
7
passar a exercer mais de uma atividade, como uma forma de
complementação ou ampliação, não tem o condão de caracterizar uma
modificação do ramo de atividade, fato que apenas ocorre quando há uma
substituição da atividade exercida por outra diferente.
Prosseguiu destacando aspectos acerca da inexistência de alteração no
ramo de atividade do impugnante.
Nesse sentido, destacou que, independentemente de se tratar de um banco
múltiplo ou uma sociedade de arrendamento mercantil, é inequívoco que se
está diante de duas instituições que atuam sob o controle do Bacen e que
pertencem ao mesmo ramo de atividade.
O impugnante, fazendo menção a normativos do Conselho Monetário
Nacional (CMN), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à
Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, a qual dispõe sobre o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e à Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), concluiu que as atividades de arrendamento
mercantil estão incluídas no campo típico de operação dos bancos
múltiplos.
Nesse contexto, transformar uma sociedade pré-existente de arrendamento
mercantil em um banco múltiplo implicaria tão somente em acrescentar
novas atividades possíveis à essa instituição financeira, não configurando
uma modificação no seu ramo de atividade, que continua sendo o mesmo,
qual seja, uma típica atividade financeira.
Tanto é verdade que, conforme já evidenciado no quadro de volumetria
operacional das atividades de arrendamento mercantil do impugnante,
mesmo após a incorporação do Banco Toyota do Brasil S.A. (extinto por
incorporação) pela Toyota Leasing do Brasil S.A. Arrendamento Mercantil, o
impugnante continuou realizando operações de arrendamento mercantil
em volumes semelhantes aos anteriores à incorporação.
Nesse contexto, resta inequívoco que a mera alteração do objeto social do
impugnante, de sociedade de arrendamento mercantil para banco múltiplo
com atividades de arrendamento mercantil, decorreu única e
exclusivamente em face da reorganização societária realizada dentro do
grupo econômico, com o objetivo de complementar sua linha de produtos
financeiros, os quais estão dentro do mesmo ramo de atividade, e não
representou, de forma alguma, uma alteração no ramo de atividade.
II.4 - DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO.
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
8
Discorrendo sobre o assunto, o impugnante concluiu, com base no quanto
determinado pelo artigo 43 da Lei 9.430/96, cujo parágrafo único prevê a
incidência de juros moratórios sobre as multas e os juros exigidos
isoladamente, que não há previsão legal para a cobrança de juros de mora
sobre a multa lançada de ofício nos casos que não foram abrangidos pelo
artigo 43 da Lei 9.430/96, como, inclusive, já decidido pela C. CSRF.
III - PEDIDO.
Ante o exposto, requer o impugnante determinar o cancelamento integral
do AI, a fim de que sejam desconstituídas as exigências formuladas a título
de IRPJ em razão da indevida glosa dos prejuízos fiscais compensados pelo
impugnante, pelos motivos expostos ao longo da presente impugnação.
Foi ainda apresentada uma lista de documentos, os quais foram juntados
às fls. 3278/3390.

A seguir, o voto integral da decisão recorrida.
DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Voto
I. Fundamentação legal.
Devidamente cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a
impugnação no prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
De acordo com o auto de infração lavrado, o sujeito passivo compensou
indevidamente prejuízos fiscais, em razão de ter ocorrido,
cumulativamente, entre a data da apuração do prejuízo e a de sua
compensação, a mudança de controle societário e de ramo de atividade da
empresa, incidindo na hipótese prevista no art. 513 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR/1999, que assim dispõe:
“Art. 513. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos
fiscais se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido,
cumulativamente, modificação de seu controle societário e do ramo de
atividade (Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987, art. 32).”
A impugnante se indispõe contra o lançamento, sustentando que não
houve mudança de controle societário nem de ramo de atividade da
empresa.
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
9
Neste sentido, é importante analisar a questão posta pela defesa a fim de
se verificar se ocorreram, cumulativamente, as duas situações fáticas que
impedem que o contribuinte compense seus próprios prejuízos fiscais,
consoante disposições do art. 513 do RIR/1999.
No tocante à mudança do ramo de atividade, no Termo de Verificação, a
autoridade fiscal, analisando a documentação e esclarecimentos prestados
pelo contribuinte no curso da ação fiscal, teceu as seguintes considerações
em destaque:

Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
10

A autoridade fiscal constatou que a empresa fiscalizada, então denominada
Toyota
Leasing
do
Brasil
S.A.
Arrendamento
Mercantil
(CNPJ
03.215.790/0001-10), foi constituída em 19/03/1999, autorizada a
funcionar pelo Bacen ainda naquele ano, e tinha por objetivo principal
efetuar operações de arrendamento mercantil.
Ainda segundo a fiscalização, o Banco Toyota do Brasil S.A. (CNPJ
02.977.348/0001-69) foi constituído em 26/10/1998 e autorizado a
funcionar em 1999, para operar como banco múltiplo, com carteiras de
investimento e de crédito, financiamento e investimento.
Em 01/04/2013, foi deliberada a incorporação do Banco Toyota do Brasil
S.A. (CNPJ 02.977.348/0001-69) pelo contribuinte fiscalizado, homologada
pelo Bacen em 11/07/2013, que passou a adotar a denominação social da
instituição incorporada, tendo havido ainda a mudança de seu objeto social
consoante disposições do artigo 3o do Estatuto Social, abaixo reproduzido
(doc. fls. 147/200):

A fiscalização considerou, assim, que houve mudança do ramo de atividade
para Banco Múltiplo, incidindo em uma das situações fáticas que, ocorrida
cumulativamente com a modificação do controle societário, impediria o
aproveitamento de seus próprios prejuízos fiscais, nos termos previstos no
art. 513 do RIR/1999.
O impugnante argumentou que a modificação do objeto social deu-se tão
somente com a ampliação do leque de suas atividades operacionais e não
teve como objetivo a efetiva alteração do ramo dessas atividades, que
continuou o mesmo, qual seja, o ramo de atividades financeiras.
Procurando enfatizar o seu ponto de vista, o impugnante se valeu de atos
normativos e legislação pertinentes a diversos setores, cuja análise é feita
em seguida.
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
11
De acordo com o art. 7o da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, todas
as operações de arrendamento mercantil subordinam-se ao controle e
fiscalização do Banco Central do Brasil (Bacen), segundo normas
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Por sua vez, conforme foi consolidado no site do Bacen, com base na
Resolução CMN no 2.099, de 17 de agosto de 1994, e seu Anexo I, os bancos
múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as
operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras,
por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de
desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de
crédito, financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às
mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições
singulares correspondentes às suas carteiras. A carteira de
desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público. O banco
múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, sendo uma
delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado
sob a forma de sociedade anônima. As instituições com carteira comercial
podem captar depósitos à vista.
Tanto o arrendamento mercantil quanto os bancos múltiplos são regulados
pelo Bacen e pelo CMN, sendo que o arrendamento mercantil consta
expressamente como uma das opções de carteiras que integram os bancos
múltiplos.
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE é a classificação
oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos
federais gestores de registros administrativos. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, como órgão gestor da CNAE, divulgou a
versão 2.0 em 2006 (Resolução Concla no 1/2006, de 04/09/2006).
Em consulta ao site do IBGE, destacam-se os seguintes registros tendo por
base a classificação pertinente a arrendamento mercantil e bancos
múltiplos:

Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
12

Observa-se que o arrendamento mercantil e os bancos múltiplos estão
inseridos dentro de uma mesma Divisão do CNAE - Atividades de Serviços
Financeiros, sendo que as regras para a composição da carteira dos bancos
múltiplos previstas na Resolução CMN no 2.099, de 1974, foram
reproduzidas nas Notas Explicativas, inclusive com a indicação do
arrendamento mercantil dentre as opções de carteiras.
Também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade editou a
Resolução Cade no 3, de 29 de maio de 2012 (modificada pela Resolução no
18/2016), na qual expediu uma lista de ramos de atividades empresariais.
Embora a referida lista se destine à aplicação do artigo 37 da Lei no 12.529,
de 2011, que regula as penalidades a que se sujeitam os responsáveis pela
prática de infração da ordem econômica, subsidiariamente, pode ser
considerada para fins de classificação geral de ramos de atividade.
Nesse sentido, no Anexo que acompanha a referida resolução, o
arrendamento mercantil figura, juntamente como os bancos múltiplos,
como integrante das atividades de serviços financeiros, assim classificadas:
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
13

De outro ponto, valendo-se também subsidiariamente, a Lei Complementar
no 116, de 31 de julho de 2003, dispondo sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
na lista de serviços dela integrante, classifica o arrendamento mercantil
como inserido no rol dos diversos serviços relacionados ao setor bancário e
financeiro:

A avaliação que pode ser feita do conjunto de atos legais ora referenciados
não pode ser outra senão a de que o arrendamento mercantil e as
operações próprias de bancos múltiplos estão inseridos num mesmo ramo
de atividade de serviços financeiros regulados pelo Bacen.
Nesse contexto, é importante notar que o impugnante, além dos aspectos
próprios que evidenciaram que o arrendamento mercantil e as operações
relacionadas a banco múltiplo integram o mesmo ramo de atividade,
procurou demonstrar que parte de sua receita continuou vinculada à
atividade original da empresa antes da incorporação, qual seja, ao
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
14
arrendamento mercantil, reforçando tudo o quanto foi dito anteriormente
(doc. fls. 16/39 - Demonstrações Financeiras).
Assim, o fato de o contribuinte ter alterado seu objeto social quando da
incorporação do antigo Banco Toyota do Brasil S.A. (extinto), para
atividades próprias de banco múltiplo, contando inclusive com carteira de
arrendamento mercantil, não implicou nenhuma mudança no seu ramo de
atividade.
Não tendo ocorrido a mudança de ramo de atividade, que deveria
concorrer cumulativamente com a modificação do controle societário para
impedir a compensação de prejuízos fiscais do próprio contribuinte, nos
termos do art. 513 do RIR/1999, não há como subsistir o lançamento nas
condições em que foi constituído.
Conquanto o fato de não ter havido mudança no ramo de atividade seja
suficiente para afastar o lançamento, ainda que numa análise perfunctória
da questão, verifica-se que, efetivamente, também não houve modificação
do controle societário, senão apenas uma conformação da estrutura de
controle em face da incorporação do antigo Banco Toyota do Brasil S.A.
pelo contribuinte autuado (então denominado Toyota Leasing do Brasil S.A.
Arrendamento Mercantil), permanecendo o vínculo com o mesmo
controlador no âmbito do grupo econômico do qual ambas as empresas
faziam parte originalmente, conforme se passa a explicitar.
Foi consignado no Termo de Verificação, que o antigo Banco Toyota do
Brasil S.A. - CNPJ 02.977.348/0001-69, era o controlador da Toyota Leasing
do Brasil S.A Arrendamento Mercantil - CNPJ 03.215.790/0001-10 -
empresa autuada (Ficha 60 da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2012 - fl.
735). A partir de 01/04/2013, quando foi deliberada em Assembleia Geral
Extraordinária a incorporação, a fiscalizada passou a ter como
controladora a empresa Toyota Financial Services Americas Corporation
(Ficha 60 da DIPJ referente ao ano-calendário de 2013 - fl. 771).
Porém, a alteração do controle societário direto ocorreu substancialmente
porque a Toyota Leasing do Brasil S.A. Arrendamento Mercantil incorporou
o próprio controlador - antigo Banco Toyota do Brasil S.A. que, por sua vez,
era controlado pela Toyota Financial Services Americas Corporation (Ficha
60 da DIPJ referente ao ano-calendário de 2013 - fl. 800), a mesma
controladora do contribuinte autuado que figurou após o evento de
incorporação.
Os argumentos do impugnante evidenciando a estrutura de controle do
grupo econômico, além dos documentos juntados, convergem neste mesmo
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
15
sentido, confirmando o entendimento de que, efetivamente, não houve
modificação do controle societário.
Finalmente, registre-se que, conforme telas do sistema Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
(Sapli) anexadas às fls. 3397/3418, não houve alteração dos saldos de
prejuízos em decorrência do lançamento, motivo pelo qual não há nenhum
ajuste a ser feito em razão da decisão de 1o instância.
II. Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar procedente a impugnação
apresentada, para cancelar integralmente o lançamento objeto do auto de
infração de IRPJ que integra o presente processo.
Finalmente, em razão do valor do crédito tributário exonerado, registre-se
que é cabível recurso de ofício, em observância ao preceituado no inciso I
do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c a Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017.
Intimada do resultado do julgamento, a Interessada não se manifestou.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele se conhece.
A decisão recorrida, integralmente reproduzida no relatório deste voto, é digna de
encômios, completa em todos os aspectos e não tenho nada a acrescentar, até porque o seu voto
condutor esgotou todas as circunstâncias que comprovaram, inequivocamente, que a autuada,
após a reorganização societária, permaneceu com a sua atividade econômica, então acrescida de
outras típicas do banco múltiplo, além de ainda não ter havido qualquer mudança de controle
societário.
Em assim sendo, de forma alguma, a Interessada poderia ser enquadrada na
disposição prevista do artigo 513 do RIR/99, fundamento legal do Auto de Infração do IRPJ.
Conclusão
É o voto, em negar provimento ao recurso de ofício.

Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.290 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721043/2017-36
16
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3453
DF CARF MF
Original